Tribunal: CARF
Processo: 10880.907920/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.907920/2008-10
ACÓRDÃO
3401-013.464 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRIELLO S A INDUSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PER/DCOMP. IPI. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS.
No IPI, havendo créditos, apenas o estabelecimento titular é quem poderá
solicitar o ressarcimento, em razão do princípio da autonomia dos
estabelecimentos previsto no art. 51, parágrafo único do CTN.
A declaração de compensação que tenha por finalidade utilizar créditos de
IPI de determinado estabelecimento industrial na compensação com
outros tributos ou contribuições, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, deve ser apresentada em nome deste estabelecimento, ainda que a
apresentação deva ser efetuada pelo estabelecimento matriz da empresa.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.464 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907920/2008-10
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 104/115) interposto em face do Acórdão no
14-39.307 - 5a Turma da DRJ/RPO, assim ementado (e-fls. 97/100):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE UM ESTABELECIMENTO COM
CRÉDITOS DE IPI DE OUTRO ESTABELECIMENTO DA MESMA EMPRESA.
A declaração de compensação que tenha por finalidade utilizar créditos de
IPI de determinado estabelecimento industrial na compensação com outros
tributos ou contribuições, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
deve ser apresentada em nome deste estabelecimento, ainda que a
apresentação deva ser efetuada pelo estabelecimento matriz da empresa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Para uma melhor compreensão da questão devolvida, eis o relatório ofertado pela
decisão recorrida:

Inicialmente, cabe esclarecer que, em razão deste processo
administrativo ter sido digitalizado e materializado na forma eletrônica,
todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração
estabelecida no processo digital.
Trata
o
presente
processo
de
Manifestação
de
Inconformidade interposta por ANDRIELLO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
CNPJ 61.508.727/0001-79, em contrariedade à homologação parcial da
compensação declarada no PER/DCOMP no 03953.47080.101203.1.3.01-
8784, que utilizou o crédito de ressarcimento de IPI relativamente ao 3o
trimestre de 2003, no montante de R$ 4.633,35 (quatro mil, seiscentos e
trinta e três reais, trinta e cinco centavos). O valor foi integralmente
reconhecido, porém, insuficiente para liquidar a totalidade do débito
declarado.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.464 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907920/2008-10
3
É importante mencionar que o referido crédito foi objeto do
pedido de ressarcimento do PER/DCOMP no 16239.38632.101203.1.1.01-
2848, documento no qual a interessada prestou as informações acerca dos
créditos e débitos de IPI havidos no trimestre de referência, conforme se vê
às fls. 13/55.
Cientificada da decisão em 20/08/2008, a interessada
manifestou a sua inconformidade em 18/09/2008. Em síntese, aduziu os
seguintes argumentos em sua defesa:
● Não houve a consideração, por parte do Fisco, das
informações constantes da própria Declaração de Compensação
apresentada, por meio da qual requereu-se a compensação do débito de
COFINS (R$ 8.783,67) com créditos de IPI originários dos PER/DCOMP n°
35281.47331.101203.1.1.01-5004
(R$
4.150,32)
e
no
16239.38632.101203.1.1.01-2848 (R$ 4.633,35).
● Houve equívoco no preenchimento da Declaração de
Compensação. Na Ficha “Crédito Ressarcimento de IPI”,
foram informados os dois pedidos de ressarcimento de IPI,
sendo que um foi informado no campo “N° do PER/DCOMP
Inicial” e o outro foi informado no campo “N° do Último
PER/DCOMP”. Não obstante, é manifesto que o crédito foi
demonstrado nos dois PER/DCOMP.
● Houve erro de forma na prestação das informações, sendo
líquido e certo o direito ao crédito pleiteado.
Ao final, a manifestante requer sejam acolhidas as razões
expostas para julgar procedente a compensação efetuada, dando por
extinto o crédito tributário.

Foi neste contexto que a DRJ, mantendo o Despacho Decisório, entendeu pela
existência de vício na DCOMP, impediente da homologação almejada. Vejamos, no recorte que
importa:

Em suma, a manifestante explica que utilizou os créditos
pleiteados nos PER/DCOMP n° 35281.47331.101203.1.1.01-5004 e no
16239.38632.101203.1.1.01-2848 para compensar o débito de COFINS
declarado na DCOMP no 03953.47080.101203.1.3.01-8784, e que cometeu
erro no preenchimento desta DCOMP, utilizando indevidamente os campos
“N° do PER/DCOMP Inicial” e “N° do Último PER/DCOMP”.
Esclareça-se
que
o
PER/DCOMP
n°
35281.47331.101203.1.1.01-5004 pleiteia ressarcimento de créditos de IPI
do estabelecimento de CNPJ 61.508.727/0003-30, relativamente ao 3o
trimestre
de
2003,
enquanto
que
o
PER/DCOMP
no
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.464 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907920/2008-10
4
16239.38632.101203.1.1.01-2848, o ressarcimento relativo ao 3o trimestre
de 2003 do estabelecimento de CNPJ 61.508.727/0001-79.
A informação nos campos “N° do PER/DCOMP Inicial” e “N°
do Último PER/DCOMP” referem-se a um mesmo estabelecimento. Na
Ficha em que essas informações foram prestadas, conforme se observa à fl.
10, está claro que estas se referem a um determinado trimestre-calendário
e a um determinado estabelecimento (pois ali, no campo “Detentor do
Crédito”, é preciso especificar de qual estabelecimento está se tratando).
Por decorrência lógica, todas as demais informações devem estar coerentes
com o trimestre-calendário e com o Detentor do Crédito apontado.
Não se trata de mero erro de forma. A Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, que modificou o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, introduziu profundas alterações no instituto da
compensação tributária, estabelecendo que a compensação é efetuada
mediante a entrega de “declaração de compensação”.
(...)
Portanto, a entrega da declaração de compensação é um
ato, de iniciativa unilateral exclusiva do sujeito passivo, que modifica um
direito, embora ainda não líquido e certo, que é a utilização de um alegado
direito creditório na extinção de um débito tributário, sob condição
resolutória.
É certo que, já de longa data, o IPI é um tributo para o qual
vigora o princípio da autonomia dos estabelecimentos. Sujeito passivo
detentor do crédito, em matéria do Imposto sobre Produtos
Industrializados, é o estabelecimento. Neste sentido, a declaração de
compensação que tenha por finalidade utilizar créditos de IPI de
determinado estabelecimento industrial na compensação com outros
tributos ou contribuições, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
deve ser apresentada em nome deste estabelecimento, ainda que a
apresentação deva ser efetuada pelo estabelecimento matriz da empresa.
Afinal, esta é uma das razões do preenchimento da Ficha Inicial da DCOMP
“Crédito Ressarcimento de IPI”.
Assim, a inexistência do cumprimento do requisito imposto
pela Lei impede o reconhecimento dos efeitos de extinção do débito
tributário.

O Recurso Voluntário, sublinhando não existir dúvida quanto à existência do
crédito, afirma que a questão é meramente formal e que não é razoável penalizar a contribuinte
pela mera incorreção em suas declarações, “pois conforme consignado pela DRJ faltaria apenas o
preenchimento da informação em relação à filial” (e-fl. 109).
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.464 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907920/2008-10
5
Em acréscimo, refere a IN 900/08 (vigente à época) para sustentar que a dúvida
sobre a materialidade do crédito ensejaria a possibilidade de retificação, o que não foi
oportunizado, malferindo diversos princípios constitucionais.
Eis o relatório, Presidente.

VOTO

Conselheiro George da Silva Santos, Relator

Observado os requisitos de admissibilidade, conheço da impugnação.

Como antecipado, a Recorrente buscou a compensação de débitos de COFINS com
créditos de IPI, o que não vingou completamente por questões, segundo afirma, meramente
formais.

No entanto, a DRJ bem esclareceu o ponto que impedira a homologação total do
pedido. Reveja-se:

Em suma, a manifestante explica que utilizou os créditos
pleiteados nos PER/DCOMP n° 35281.47331.101203.1.1.01-5004 e no
16239.38632.101203.1.1.01-2848 para compensar o débito de COFINS
declarado na DCOMP no 03953.47080.101203.1.3.01-8784, e que cometeu
erro no preenchimento desta DCOMP, utilizando indevidamente os campos
“N° do PER/DCOMP Inicial” e “N° do Último PER/DCOMP”.
Esclareça-se
que
o
PER/DCOMP
n°
35281.47331.101203.1.1.01-5004 pleiteia ressarcimento de créditos de IPI
do estabelecimento de CNPJ 61.508.727/0003-30, relativamente ao 3o
trimestre
de
2003,
enquanto
que
o
PER/DCOMP
no
16239.38632.101203.1.1.01-2848, o ressarcimento relativo ao 3o trimestre
de 2003 do estabelecimento de CNPJ 61.508.727/0001-79.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.464 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907920/2008-10
6
Como se sabe, em relação ao IPI, temos o princípio da autonomia dos
estabelecimentos1, de forma que a utilização dos créditos deve ser feita por estabelecimentos, ou
seja, separadamente, sem comunicação, como bem esclarece a jurisprudência do CARF, de onde
colho os seguintes julgados:

Numero do processo: 11020.000461/2002-31
Turma: Segunda Câmara
Seção: Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed May 12 00:00:00 UTC 2004
Data da publicação: Wed May 12 00:00:00 UTC 2004
Ementa: IPI.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. As obrigações e os haveres de cada um dos
estabelecimentos de uma pessoa jurídica, no que pertine ao IPI, por força da
autonomia dos estabelecimentos, prevista na legislação de regência desse tributo,
são personalíssimas, isto é, são intransferíveis para outro estabelecimento, ainda
que da mesma firma, salvo expressa autorização legal em contrário.
Estabelecimento, ainda que se trate da matriz, não tem legitimidade para pleitear
eventual direito creditório de outro estabelecimento. Recurso negado.
Numero da decisão: 202-15593
Decisão: Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso. Fez
sustentação oral pela recorrente, o Dr. José Renato Gazieiro Cella.
Nome do relator: Henrique Pinheiro Torres

Numero do processo: 10467.903843/2009-82
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 29 00:00:00 UTC 2016
Data da publicação: Fri Jan 20 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de
apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005 IPI. RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA
AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. À luz do princípio da autonomia dos
estabelecimentos, insculpido no regulamento do imposto, cada um dos
estabelecimentos de uma mesma empresa deve cumprir separadamente as
obrigações
tributárias
principais
e
acessórias.
IPI.
RESSARCIMENTO.
TITULARIDADE DO PEDIDO. Havendo, ao final de cada trimestre-calendário,
créditos do IPI passíveis de ressarcimento, o estabelecimento que poderá requerer
o ressarcimento é o titular desses créditos. Recurso Voluntário Provido.

1 CTN, Art. 51, Parágrafo único: “Para os efeitos dêste impôsto, considera-se contribuinte autônomo
qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante.”
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.464 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907920/2008-10
7
Numero da decisão: 3301-003.135
Decisão: Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado. (Assinado com certificado digital) Luiz Augusto do Couto Chagas
- Presidente e Relator. Participaram do julgamento os conselheiros Luiz Augusto
do Couto Chagas (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira, José Henrique
Mauri, Marcelo Giovani Vieira e Semíramis de Oliveira Duro.
Nome do relator: LUIZ AUGUSTO DO COUTO CHAGAS

Assim, não há como a matriz utilizar-se de créditos de filiais, como almejado nestes
autos, o que, respeitosamente, não considero um simples erro formal, tornando prejudicada a
análise dos demais argumentos, como o do cerceamento de defesa.

Por tais motivos, conheço e nego provimento ao recurso.

Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 148
DF CARF MF
Original